Tribunal: TJDFT
Processo: 0716384-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente reincidente. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Denegada a ordem.